Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEFEITOS ESTRUTURAIS. PRÉDIO. CONDÔMINOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATADA.

1. Conforme relatado, os autores da ação de origem são moradores do Condomínio Geral DF Century Plaza (Águas Claras – DF), e ingressaram com a ação de produção antecipada de provas para a realização de perícia em parte da estrutura da área comum do prédio para averiguar a existência de vícios na edificação.

2. Quanto à legitimidade ativa para manejar a ação de produção antecipada de prova, consta do §5o do art. 381 do CPC que “aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.” 2.1. Da interpretação da norma referenciada, extrai-se que a legitimidade ativa para a ação está relacionada à existência de liame jurídico entre o autor e o réu que indique a utilidade da prova a ser produzida.

3. Ressalta-se que embora a prova seja direcionada a verificação de defeitos na estrutura do imóvel e, portanto, na área comum, é evidente o interesse dos autores, tendo em vista que a existência de tais defeitos prejudicam as unidades autônomas das quais eles são proprietários, seja no aspecto financeiro ou de segurança. 3.1. Além disso, a ação de origem não guarda relação direta e não se confunde com eventual ação de reparação civil em razão de danos decorrentes de defeitos estruturais do prédio, cuja legitimidade seria do Condomínio

4. Nesse ínterim, verifica-se que há, de fato, relação jurídica entre as partes, e que eventual prova a ser produzida possui utilidade para que os autores da ação, ao que se denota estarem preenchidos os requisitos para manejo da ação antecipatória de prova.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.